Tribunal: TJES
Processo: 5022087-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022087-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE MARTINS LESSA
RECORRIDO: LOCAR BRASIL RENT A CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por Alice Martins Lessa em face de Locar Brasil Rent a Car Locadora de Automóveis Ltda – ME, na qual a autora alega ter sofrido danos morais em razão de vícios apresentados em veículo locado da requerida. Afirma que o automóvel apresentou falhas que comprometeram sua utilização e geraram transtornos durante o período da locação. Pede a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

O juízo de primeiro grau, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pela ré, entendeu que a autora não possuía legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista que o contrato de locação foi celebrado exclusivamente com seu esposo, Victor Martins Lessa, sendo este o único contratante identificado nos autos. Diante disso, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que, embora não tenha sido signatária do contrato, foi diretamente afetada pelos defeitos no veículo alugado, o que a legitimaria a buscar a reparação pelos danos morais sofridos. Defendeu que a relação de consumo por equiparação, prevista no art. 17 do CDC, seria aplicável ao caso e que a extinção do feito com base na ilegitimidade ativa violaria seus direitos.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alegou que a autora não possui qualquer vínculo contratual com a empresa e que o contrato foi celebrado exclusivamente com o Sr. Victor Martins Lessa. Rechaçou a aplicação da teoria do consumidor por equiparação, alegando ausência de fato do produto ou do serviço. Ainda que superado o óbice processual, sustentou não haver nos autos prova do alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos. Requereu, por fim, a condenação da recorrente por litigância de má-fé e, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Comum, em caso de necessidade de produção de prova pericial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Com a máxima vênia ao juízo sentenciante, não assiste razão à extinção do feito com fundamento na ilegitimidade ativa da recorrente.

Nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No presente caso, embora o contrato de locação do veículo tenha sido formalmente firmado pelo cônjuge da autora, é inegável que a recorrente foi a real destinatária do serviço prestado, tendo efetivamente utilizado o automóvel e, segundo a narrativa inicial, sido diretamente impactada pelos vícios apresentados.

Ademais, o parágrafo único do art. 2º do CDC expressamente equipara a consumidor toda a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. A interpretação restritiva da legitimidade ativa, nos moldes adotados pela sentença, esvaziaria a própria finalidade protetiva do microssistema consumerista, abrindo espaço para que fornecedores se isentassem de responsabilidade apenas por não constar determinada pessoa no instrumento contratual, ainda que esta tenha efetivamente sofrido os efeitos da má prestação do serviço.

Aceitar tal premissa implicaria admitir uma forma indireta de exclusão da responsabilidade civil, incompatível com os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo. Portanto, estando a parte autora diretamente vinculada à utilização do bem locado e sendo presumivelmente vulnerável diante do fornecedor, deve-se reconhecer sua legitimidade ativa para postular eventual reparação por danos sofridos na relação de consumo.

Por sua vez, quanto ao mérito, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, no que se refere ao período de espera e às condições alegadamente inadequadas no momento da retirada do veículo, verifica-se que tais fatos não foram devidamente comprovados nos autos. As alegações constantes na exordial não vieram acompanhadas de elementos probatórios mínimos que permitissem ao juízo constatar a ocorrência de lesão à esfera da personalidade da recorrente.

Quanto às supostas irregularidades no veículo locado, como o mau funcionamento do esguicho do limpador de para-brisa, o desgaste das palhetas e outras falhas de menor gravidade, constata-se que se tratam de meras alegações não corroboradas por qualquer prova documental ou testemunhal durante a instrução processual. Tais vícios, ademais, são de fácil constatação e poderiam ter sido imediatamente apontados no momento da retirada do veículo, ensejando sua substituição ou mesmo a recusa em firmar o contrato, o que não ocorreu.

Com relação ao cinto de segurança, embora haja indício de que o item apresentava algum tipo de travamento, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, especialmente porque não se verificou qualquer conduta da recorrente no sentido de buscar a substituição do veículo ou a devolução proporcional dos valores pagos. Ao contrário, optou por manter a utilização do bem, presumivelmente ciente das condições que ora reputa insatisfatórias.

Outras alegações, como a de entrega do veículo com peças soltas ou tanque de combustível parcialmente abastecido, também não foram objeto de prova, limitando-se a narrativas unilaterais desacompanhadas de comprovação mínima. Quanto à devolução do veículo com o tanque cheio, inexiste nos autos prova de que o bem tenha sido entregue com nível inferior de combustível, não se podendo imputar à locadora qualquer irregularidade nesse aspecto.

Por fim, cumpre observar que o esposo da recorrente, contratante formal do serviço de locação, assinou tanto a vistoria inicial quanto a vistoria final do veículo, declarando ciência e concordância com as informações ali consignadas. Eventual discordância quanto ao estado do bem deveria ter sido formalizada no ato, por meio de ressalva expressa ou recusa em assinar os documentos, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, presume-se que o veículo foi entregue e devolvido nas condições descritas nos respectivos termos de vistoria, incumbindo à parte autora o ônus de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, I, do CPC. No entanto, após a instrução processual, não foram apresentados elementos probatórios capazes de afastar tal presunção de veracidade, razão pela qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na origem, ainda que por fundamentos diversos.

Assim, diante da ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado, não se revela possível reconhecer falha na prestação do serviço que justifique a reparação por danos morais. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, a fim de que seja proferido julgamento de improcedência dos pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, mas, no mérito, julgar improcedente a pretensão recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)